Tribunal: TJDFT
Processo: 0749035-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749035-76.2024.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria para desentranhar a petição de id 75447464, conforme requerido pelo embargante - id 75448762. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 30 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator